Tribunal: TJDFT
Processo: 0754599-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tentativa de latrocínio e de corrupção de menor. Prisão preventiva. Pretensão prejudicada. Segregação cautelar revogada pelo Juízo de 1o grau. Trancamento da ação penal. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.